Tribunal: TJMT
Processo: 0010308-47.2016.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010308-47.2016.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS FERREIRA LIMA - CPF: 068.279.891-60 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SHELTON MANN FERREIRA - CPF: 013.994.161-46 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELLYPE DANE FIRMINO DOS SANTOS - CPF: 061.966.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SOARES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – OMISSÃO PRETEXTADA –
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – PENA IN CONCRETO APLICADA –

OCORRÊNCIA –

ACUSADO
MENOR
DE 21 ANOS – ART.115 DO CP –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CONHECIDOS E PROVIDOS.

Havendo omissão no acórdão embargado, em face do não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal mister se faz a correção do apontado, atribuindo aos embargos efeitos infringentes, ex vi da ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCAS FERREIRA LIMA em face do acórdão (Id. 176152161)

proferido no julgamento da apelação criminal no. 0010308-47.2016.8.11.0004 que, por unanimidade, proveu parcialmente ambas as apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa, respetivamente, que resultou na readequação das penas impostas em primeiro grau, mediante o reconhecimento e aplicação do concurso formal de crimes e o afastamento da condenação a título de danos morais.

Em síntese, aduz o embargante que foi condenado em primeiro grau a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias (dez) dias multas pela prática do crime descrito no artigo art. 155, §4o, IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA. E ainda,

que a sentença foi reformada em segundo grau para manter a condenação do acusado pelos delitos de furto qualificado e corrupção de menores, adequando, contudo, a pena definitiva para 02 (dois) anos e 04 (quatro meses), face a aplicação do aumento na

fração de 1/6 (um sexto) da pena estabelecida ao delito com pena mais severa, em reconhecimento ao concurso formal de crimes e 01 (um) ano de reclusão, para o crime de corrupção de menor.

Sustenta o Embargante, a ocorrência da omissão no v. Acórdão por ausência de análise acerca da extinção da punibilidade, pelo aperfeiçoamento da prescrição, prevista na norma penal.

Argumenta, que entre a data do recebimento da denúncia no dia 18 de agosto de 2017 (ID. 150738352-fl. 58) e a prolação da sentença (ID. 150738381) publicada em 02 de junho de 2022, ocorreu o lapso temporal de 04 anos 09 meses e 15 dias.

Sobreleva, que houve o trânsito em julgado para a acusação e assim: “(...)
conforme a luz do Código Penal o artigo 109, V, a prescrição da pena ocorrerá em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, dessa forma, considerando as penas individualizadas, tem-se que ambos os crimes (furto qualificado e corrupção de menores) estão prescritos.
”(Sic.)

Em contrarrazões aos embargos, a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo i. Procurador de Justiça - Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pel
o
provimento dos presentes embargos de declaração, para extinguir a punibilidade do embargante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. (ID. 178347672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade e processamento, conheço dos embargos.

Sabe-se que os embargos de declaração constituem meio de impugnação à decisão eivada de contradição, obscuridade, ambiguidade ou omissão, conforme dicção do art. 619 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão."

No caso, constato, de fato, a existência do vício apontado pela Defensoria Pública no v. acórdão embargado. É que, analisando os autos, no caso,

ocorreu a prescrição da pretensão punitiva do estado em relação ao embargante.

Registro a ocorrência da extinção da punibilidade pelo aperfeiçoamento da prescrição prevista na norma inscrita no artigo 61 do Código Penal, a qual dispõe que: “
Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício
”.

É cediço, que existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira por meio da pena em abstrato, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma incriminadora como base de cálculo para se aferir o prazo prescricional; e a segunda mediante a pena efetivamente aplicada ao réu, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou acórdão condenatório recorrível, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda, diante da impossibilidade de agravamento punitivo por parte da instância ad quem em recurso exclusivo da defesa, a teor do princípio do
non reformatio in pejus.

Considerando que o embargante recebeu a pena de 02 (dois) anos de reclusão (furto qualificado) e 01 (um) ano de reclusão (corrupção de menores), cujas penas aplicadas, em concurso formal de crimes, na fração de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais grave, resultaram em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias multa
.

Nesse ponto, impende consignar que “
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.” (art. 119, CP).

No caso dos autos, a denúncia foi recebida no dia 18 de agosto de 2017 (ID. 150738353 - fl. 66), em desfavor do embargante.

Posteriormente, o acusado não foi encontrado para citação, sendo determinada via edital, cujo prazo transcorreu sem sua manifestação, razão pela qual, em consonância com determinação exarada em decisão proferida pelo juiz de piso, em 23 de fevereiro de 2018, o processo e o curso do prazo prescricional restaram suspensos, a teor do artigo 366 do CPP. (ID. 150738353 - fl. 6).

Em março/2019, quando o réu foi preso em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas, ocorreu sua citação pessoal sobre esta ação penal, resultando na apresentação, em 06 de fevereiro de 2020, da resposta à acusação pela Defensoria Pública do Estado. (ID.150738353 - fls. 8)

Em 08 de setembro de 2020 foi designada a audiência de instrução em julgamento. (ID. 150738354 -fl. 18). Após a fase instrutória, foi exarada sentença condenatória em 02 de junho de 2022.

Nesse ponto tem-se: entre a data do recebimento da denúncia [18/08/2017] e a suspensão do processo [23/02/2018], o transcurso de 06 (seis) meses e 01 (uma) semana e 01 (um) dia. Logo, o processo e o prazo prescricional ficaram suspensos de 23 de fevereiro de 2018 a 20 de março de 2019, data em que efetivamente o réu foi citado, período que não é contado para fins de cálculo de prescrição pela pena aplicada, sendo a sentença condenatória publicada em 02 de junho de 2022.

À luz do que dispõe a regra inserta no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, encontra-se extinta a punibilidade do embargante em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, a qual tem por base a pena concretamente fixada na sentença condenatória (artigo 110, § 1o, do Código Penal).

Ademais, constato que o embargante
era menor de vinte e um anos à época dos fatos
(ID. 150738352-fls.09/10) o prazo prescricional deve ser reduzido de metade, a teor do art. 115 do Código Penal, totalizando, assim, 02 (dois) anos, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

O mesmo se aplica à pena de multa, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com a manifestação ministerial, ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, dando-lhe efeitos infringentes, para
extinguir a punibilidade do embargante LUCAS FERREIRA LIMA
, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado nos termos do art. 107,

inciso IV, c/c. arts. 109, inciso V, 115 e 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023